Tribunal: TJMT
Processo: 1009421-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009421-48.2022.8.11.0000
Agravo no 1009421-48.2022.811.0000
Agravante: José Adolfo Correa da Silva
Agravada: A. R. Slompo Móveis-ME
Agravo interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, José Adolfo Correa da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Ação Monitória no 0016402-86.2015.811.0055, Código no 202057, apresentado por A. R. Slompo Móveis-ME, em face de José Adolfo Correa da Silva, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição feito em Exceção de Pré-Executividade e designou audiência de conciliação para 31 de maio de 2022 (id. 128456162).
Infirma tratar, inicialmente, de Ação Monitória que foi proposta em 08 de outubro de 2015, julgada procedente.
Argumenta que os títulos que embasaram a Ação Monitória, quatro cheques, já estavam prescritos quando da propositura daquela ação, conforme invoca a Súmula 503 do STJ, ou seja, que todos os cheques já tinham mais de cinco anos. Ao depois, também argumenta que a ação Monitória é que foi proposta após o prazo de cinco anos.
Pede a concessão de efeito ativo ao Agravo, a fim de determinar os atos de penhora. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada.
É o relatório.
Decide-se.
Busca José Adolfo Correa da Silva, executado do Cumprimento de Sentença de Ação Monitória apresentado por A. R. Slompo Móveis-ME, aqui agravado, a concessão de efeito ativo, consistente no deferimento de tutela de urgência para obstar a realização de atos de constrição/expropriação de bens.
Para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.
Em que pese as arguições, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução deste recurso por ocasião de julgamento do seu mérito pelo Colegiado.
Oportuno consignar que a decisão ora impugnada, embora tenha indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição, não adotou providências no sentido de expropriar bens do executado, aqui agravante.
É certo que a decisão impugnada consignou que deve ser cumprida a anterior, de id. 73875075, proferida em 08.9.2021, que, ao que se verifica, trata de penhora em bens que guarnecem a residência. Todavia, já resta consignado naquela referida anterior que a penhora se feita em bens impenhoráveis não prevalecerá, conforme fragmento da referida anterior decisão, proferida em 08.9.2021, que se transcreve:
“Ademais, as premissas em que se calca para o pedido de suspensão não justificam a urgência. O fato de considerar constrangedora a penhora dos bens que guarnecem a residência, por si só, não caracteriza urgência ou razão para concessão de efeito suspensivo.
Além disso, a própria parte executada alega possuir apenas bens essenciais para sua subsistência. Logo, se verificada tal situação, não será possível a penhora, conforme a inteligência do artigo 833, inciso II, do CPC.”
Reitera-se que não há ordem de expropriação em nenhuma das decisões. Nem na anterior, proferida em 08.9.2021, e muito menos nesta atual, ora impugnada.
Por fim, a decisão ora impugnada designou audiência de tentativa de reconciliação. Veja o seu fragmento:
“No mais, tendo em conta a natureza do litígio travado nos autos e, ainda, a possibilidade de composição amigável da lide, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 31 de maio de 2022, às 14h00min, a ser conduzida por este Juízo, conforme autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC.” (grifei).
Isso posto, nega-se a concessão de efeito ativo ao recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)